Tribunal: TJPA
Processo: 0007346-69.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. APELAÃÃO DO RÃU CARLOS EDUARDO SIMAS LOUZEIRO. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÃA CONTRA A PESSOA. 1. IncabÃvel a desclassificaÃ§Ã£o da conduta imputada aos rÃ©us para o delito de furto tentado, pois a grave ameaÃ§a empregada pela simulaÃ§Ã£o de estar portando uma arma pelo rÃ©u Leonardo Moreira dos Santos para uma das vÃtimas, que poderia ser uma faca ou um revÃ3lver, foram suficientes para reduzir a capacidade de resistÃªncia da vÃtima, que nÃ£o esboÃ§ou qualquer reaÃ§Ã£o Ã aÃ§Ã£o delituosa.2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.APELAÃÃO DO RÃU KÃDSON GOMES DA COSTA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. PENA-BASE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. CORRUPÃÃO DE MENORES. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÃÃO. INTELIGÃNCIA DA SÃMULA NÂº 500 DO STJ. MANUTENÃÃO DO ÃDITO CONDENATÃRIO. AUSÃNCIA DE COMPROVAÃÃO IDÃNEA DA MENOR IDADE PENAL DO ADOLESCENTE, INOCORRÃNCIA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÃÃO DECLARADA DE OFÃCIO.1. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.2. O Superior Tribunal de JustiÃ§a consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupÃ§Ã£o de menores Ã© formal, que se configura independentemente da comprovaÃ§Ã£o de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (Enunciado Sumular n.Âº 500/STJ).3. AlÃ©m da cÃ3pia da Carteira de identidade e da certidÃ£o de nascimento dos adolescentes acostados Ã s fls. 37/38 do IP, verifico ainda presente o termo de declaraÃ§Ã£o perante a autoridade policial, devidamente acompanhado de seus responsÃ¡veis.4. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria e o presente julgamento, Ã© de rigor o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelo delito de falsa identidade, nos termos do artigo 109, VI, do CÃ3digo Penal.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0007346-69.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes)
APELANTE: CARLOS EDUARDO SIMAS LOUZEIRO (Maria Amélia Delgado Viana - Advogada)
APELANTE: KÉDSON GOMES DA COSTA (Alan Ferreira Damasceno - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
APELAÇÃO DO RÉU

CARLOS EDUARDO SIMAS LOUZEIRO
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA.
1. Incabível a desclassificação da conduta imputada aos réus para o delito de furto tentado, pois a grave ameaça empregada pela simulação de estar portando uma arma pelo réu Leonardo Moreira dos Santos para uma das vítimas, que poderia ser uma faca ou um revólver, foram suficientes para reduzir a capacidade de resistência da vítima, que não esboçou qualquer reação à ação delituosa.
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
APELAÇÃO DO RÉU

KÉDSON GOMES DA COSTA.
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. PENA-BASE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA MENOR IDADE PENAL DO ADOLESCENTE, INOCORRÊNCIA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO.
1. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (Enunciado Sumular n.º 500/STJ).
3. Além da cópia da Carteira de identidade e da certidão de nascimento dos adolescentes acostados às fls. 37/38 do IP, verifico ainda presente o termo de declaração perante a autoridade policial, devidamente acompanhado de seus responsáveis.
4. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a prolação da sentença condenatória e o presente julgamento, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente pelo delito de falsa identidade, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal
.5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE EM FACE DO APELANTE KEDSON GOMES DA COSTA
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 mês fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém
, que os condenou às penas privativa de liberdade e de detenção, nos seguintes termos

1. Recorrente
CARLOS EDUARDO SIMAS LOUZEIRO
a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de corrupção de menor para cada um dos crimes, ambos em concurso material.

2..Apelante
KÉDSON GOMES DA COSTA
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de corrupção de menor para cada um dos crimes e 03 (três) de detenção pela prática delitiva de falsa identidade, todos em concurso material..

Noticia a exordial acusatória:
(...) que, no dia 30/03/2018, por volta das 19h00, na Rua WF, nº 8, Bairro Parque Verde, os denunciados, juntamente com os adolescentes EVERTON WILHEN GOMES DOS SANTOS e MARCOS DANIEL VAZ FERREIRA, ambos de 17 anos à época dos fatos, abordaram MAYCON MELO MARTINS que se encontrava na frente da residência de sua sogra na companhia de sua esposa e uma amiga desta, e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e uma faca, subtraíram os seguintes pertences: um cordão de ouro, um celular Samsung Marca J5 preto, relógio de pulso, uma certeira porta-cédula e uma chave de veículo.
Pelo apurado, a ação dos denunciados ocorreu enquanto a vítima foi buscar um veículo na casa de sua sogra para ir ao supermercado e lá estando na frente da residência um taxi VW Voyage, cor branca, placa QUE-6123 parou mais à frente descendo o adolescente MARCOS DANIEL VAZ FERREIRA e um outro coautor armados, sendo que marcos portava um revólver, enquanto o outro coautor portava uma faca e anunciaram o assalto.
Em ato contínuo, empreenderam fuga no táxi todos juntos enquanto a vítima do roubo iniciou perseguição em uma motocicleta e comunicou o fato a uma viatura da guarda municipal que igualmente os perseguiu, e logrou êxito em abordá-los e prende-los na altura da Av. Centenário às proximidades da Av. Júlio César.
Da investigação consta ainda que o motorista do táxi DIEGO ELMUTE SILVA DAMASCENO foi acionado pelo grupo de coautores e constrangido a dirigir para eles, sendo determinado inclusive que aguardasse durante a execução do assalto.
Ao perceberem a aproximação da polícia, os denunciados e os adolescentes ainda o obrigaram a acelerar e não parar sob ameaça. Assim o motorista do táxi dirigiu e somente paralisou o veículo com a intervenção dos guardas municipais.
Durante a revista , foi encontrado no interior do táxi, portanto em poder de todos os denunciados, uma parte da
res furtiva
, a saber: um relógio de pulso e um aparelho celular que estava no assoalho do carro no banco do carona. A arma de fogo não foi encontrada.
Em consonância com as palavras da vítima do roubo, o taxista confirmou que desceram do veículo o adolescente e outro coautor para abordarem o casal enquanto os demais coautores permaneceram no veículo constrangendo o taxista para que aguardasse, esperando o ato, para depois continuar a conduzir o grupo. (...)

Pelos fatos acima narrados, os acusados
CARLOS EDUARDO SIMAS LOUZEIRO e KÉDSON GOMES DA COSTA
foram denunciados como incursos nas práticas delitivas capituladas nos artigos 157, § 2º, incisos I e II e 146, ambos do Código Penal e, art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Às fls. 15/17, o Ministério Público aditou a denúncia para o fim de corrigir o nome de kevison Cauã Gomes da Costa para Kedson Gomes da Costa, seu nome verdadeiro, bem como para incluir na denúncia o crime de falsa identidade que o acusado se atribuiu.

Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condenar os acusados Kedson Gomes da Costa e Carlos Eduardo Simas Louzeiro, pelos delitos de roubo qualificado e corrupção de menores, e somente o primeiro pelo crime da falsa identidade, às penas ao norte mencionadas.

Não se conformando com a sentença que lhe foi desfavorável, o acusado
Carlos Eduardo Simas Louzeiro
, interpôs Apelação Penal, acompanhado de suas razões, onde pleiteia pela desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto, com aplicação da pena em seu mínimo legal.

A defesa do réu
Kedson Gomes da Costa
, também, inconformada, com a sentença condenatória, interpôs o presente recurso na forma do art. 593, I, do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões, onde pleiteia pelo redimensionamento da pena-base, tendo em vista a equivocada valoração negativas das circunstâncias da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime.

N¿outro giro, requer a sua absolvição em face do crime de falsa identidade, uma vez que a falsificação grosseira torna impossível a consumação do crime.

Quanto ao crime de corrupção de menores, pleiteia pela sua absolvição, haja vista que a norma incriminadora penal, determina a efetiva comprovação do constrangimento ou facilitação para sua concretização, o que não foi o caso dos autos, pois as vítimas aderiram voluntariamente à prática delitiva, havendo, inclusive, uma divisão de tarefas entre os acusados e as duas vítimas.

Também argumenta, que não existe nos autos, qualquer comprovação de que os adolescentes, à época dos fatos, eram menores de 18 anos, eis que inexiste qualquer documento idôneo que comprove suas respectivas idades.

Em contrarrazões (fls. 169/182), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo improvimento dos recursos.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, se manifesta pelo conhecimento e não provimento dos recursos interpostos.

É o relatório. à Revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
DO RECURSO DO ACUSADO
CARLOS EDUARDO SIMAS LOUZEIRO
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA O DELITO DE FURTO

Quanto ao pedido ao norte mencionado, tenho que razão não assiste ao apelante Carlos Eduardo, conforme passo a analisar.

O acusado Carlos Eduardo, juntamente com seu comparsa Kedson Gomes restaram condenados pela prática de roubo qualificado, porquanto conseguiram subtrair da vítima Maycon Melo Martins, um cordão de ouro, aparelho celular, relógio de pulso, carteira porta-cédula e chave do carro, mediante grave ameaça, uma vez que portavam uma arma de fogo e uma faca para ameaçar a vítima.

A defesa pleiteou pela desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto. Entende que não ficou demonstrado o emprego de grave ameaça ou violência à vítima.

Conquanto o apelante, aparentemente, não tenha descido do veículo usado no assalto, a vítima Maycon Melo tanto em sede de Inquérito Policial, como em Juízo, relatou os fatos de maneira minuciosa, relatando que um dos menores e o réu Kedson desceram do carro, o primeiro armado com uma arma de fogo e o segundo com uma arma branca (faca), tendo Carlos Eduardo ficado no interior do veículo com o outro menor, aguardando a realização do assalto.

Como relatado pela vítima, os agentes agiram com inequívoca violência e grave ameaça, pois Kedson, inclusive, falava para o menor atirar na esposa da vítima, caso não lhe entregasse seu aparelho celular, caracterizando-se, assim, a grave ameaça, exercida mediante arma de fogo, deixando tanto a vítima Maycon como sua esposa atemorizados.

Em sede de Inquérito Policial (fl. 09), a vítima Maycon Melo Martins, declarou:
"(...) QUE na data de ontem por volta de 19:00h estava na frente da casa de sua sogra na Rua WF 6 no bairro Parque Verde onde também estavam sua esposa e uma amiga, quando o declarante e sua esposa foram buscar seu veículo para ir ao supermercado sendo que um táxi Voyage de cor branca, placa QEA 8123 parou mais a frente e dois elementos armados com faca e um revólver abordaram o declarante e sua esposa e anunciando o assalto, sendo que um dos elementos que estava armado com revólver passou a roubar os pertences do declarante e ameaçou atirar, levando um cordão de ouro, um celular marca Samsung 5 preto, relógio de pulso, porta-cédula e chave do veículo, sendo que o outro elemento que estava com faca ameaçou atirar na esposa do declarante pedindo um celular que a mesma não tinha, que o declarante interviu afirmando que sua esposa não estava com celular. (...)¿.

As declarações acima foram repetidas em sede de instrução criminal (mídia digital à fl. 33) pela testemunha ao norte mencionada.

Segundo magistério de Cezar Roberto Bitencourt (Código penal comentado - 7. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 806/807):
"A violência elemento estrutural do crime de roubo é distinta da violência do furto qualificado (art. 155, § 4º, I); neste, a violência é empregada contra a coisa; naquele, contra a pessoa. A violência, no roubo, pode ser imediata ou mediata: imediata, contra o dono (detentor, posseiro ou possuidor); mediata, contra terceiro. A subtração opera-se por meio da grave ameaça, da violência à pessoa ou depois de havê-la reduzido, por qualquer meio, à impossibilidade de resistência. Trata-se, ao contrário do furto, de tipo especial cujos meios executórios são nele especificados. Aliás, o uso dos meios, qualquer deles, como elementares constitutivas integra a figura típica do roubo, caracterizando seu emprego, por si só, o início da execução desse crime. (...)"

Portanto, comprovado que o apelante utilizou meios de intimidação que configuram a grave ameaça - elementar do crime de roubo -, incabível o pedido de desclassificação para o crime de furto tentado.

Sobre o assunto, cito trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
2. Não há como acolher o pedido de desclassificação para furto, quando há nos autos conjunto probatório coeso e firme a comprovar a grave ameaça exercida sobre a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime. Tampouco há se falar na modalidade tentada, porquanto para a consumação do delito, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível que a posse seja mansa e pacífica, como no caso dos autos.
(Acórdão n. 862029, 20140710266574APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/04/2015, Publicado no DJE: 28/04/2015. Pág.: 544)..
DO RECURSO DO ACUSADO
KEDSON GOMES DA COSTA
1.
DA DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO EM FACE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Com efeito, o apelante foi condenado ao cumprimento da pena de
03 (três) meses de detenção pelo delito tipificado no art. 307 do Código Penal,
cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.

O fato ocorreu em 30/03/2018, e a denúncia foi recebida em 28/06/2018 (fls. 18/18v).

A sentença foi prolatada em 17/10/2018 (fl. 134v).

Como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Uma vez que a sanção culminada foi de 03 (três) meses de detenção, a prescrição, no presente caso, se deu em 03 (três) anos, no caso, na data de 17 de abril de 2020, em face de o acusado ser menor de 21 anos à época dos fatos, conforme determinado pelo art. 115 do Código Penal, c/c o art. o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a prolação da sentença condenatória e a efetiva análise por esse Egrégio Tribunal de Justiça, já transcorreu mais de 03 (três) anos, sem que a decisão transitasse em julgado, razão pela qual se apresenta incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
ao delito de falsa identidade, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
2.
DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR EM FACE DO APELANTE

No que tange a alegação de que não haveria comprovação do crime previsto no art. 244-B (corrupção de menores), entendo que não lhe assiste razão, uma vez que, para a configuração do tipo, bastaria que os adolescentes participassem da empreitada criminosa, uma vez que conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
¿a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal¿
.

Cito trecho jurisprudencial do STJ sobre o tema ora abordado:
(...)
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2012, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1642271/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Assim, não acato a referida tese sustentada pela defesa do apelante e, com base nessas considerações, entendo que a conduta do recorrente Kedson Gomes da Costa se amolda à definição do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Argumenta a defesa do apelante inexistir nos autos documentação idônea a comprovar a menor idade dos adolescentes, vez que a legislação em vigor somente acolhe documentos em fotocópia, que estejam devidamente autenticadas, conforme determinado pelo art. 232, Parágrafo Único do Código de Processo Penal.

Razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

No tocante à comprovação da menoridade, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe somente ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.

No presente caso, a idade dos partícipes foi comprovada pela cópia da identidade e da certidão de nascimentos dos adolescentes Everton Wilhen e Marcos Daniel acostadas às fls. 37/3844 do Inquérito Policial, respectivamente, bem como pelo Termo de Declaração dos menores infratores no flagrante, gozando tais documentos de presunção de veracidade, uma vez que emanados de autoridade pública, o que comprova a menoridade questionada.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No caso em apreço, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a menor fora identificada por meio do boletim de ocorrência e pelo termo de declarações subscrito pela responsável legal da menor, no qual consta a qualificação da adolescente e sua data de nascimento.
Nesse contexto, diante dos documentos elaborados pela Polícia Civil, os quais são dotados de fé pública, não se identifica flagrante ilegalidade na condenação dos pacientes pela prática do delito de corrupção de menor.
3.
Habeas corpus
não conhecido. (HC 476.345/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 15/2/2019, grifou-se).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o Enunciado da súmula 74 do STJ não exige expressamente a certidão de nascimento. Qualquer documento hábil presta-se para comprovar a idade do jovem. No caso, a cópia da Carteira de Identidade, a data de nascimento foi especificada no depoimento formal do adolescente Everton perante a autoridade policial. Portanto, o documento com fé pública é válidos e suficientes.
3.
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL EM FACE DO CRIME DE ROUBO

A defesa traz como razões de sua apelação, o pleito da reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo sentenciante valorou incorretamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Muito embora, reconheça que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, a análise das oitos circunstâncias judiciais existentes no art. 59 do Código Penal para a fixação da pena basilar é atividade vinculada à lei, dela não podendo se afastar o sentenciante, devendo aplicar de forma justa e bem fundamentada, a reprimenda necessária ao autor do crime, de forma proporcional e suficiente para elidir a prática das condutas ilícitas.

Ao realizar a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 04 (quatro) vetores, desfavoráveis ao réu,
culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime
. Por essa razão, fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

Concernente à
Culpabilidade
, prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se, que este é inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
¿

In casu, a magistrada alegou que
¿No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado, juntamente com menor, utilizando de grave ameaça, arma de fogo e faca, subtraíram da vítima, que estava na companhia de sua esposa, os seus pertences. Ocorre que, durante a empreitada criminosa, foi colocada arma na cabeça da vítima e chegaram a acionar o gatilho da arma, fazendo com que ela e as pessoas que presenciaram ficassem bastante receosas com a vida delas. Fora, sem sombra de dúvidas, situação muito traumática¿
. No caso em tela, pontuo que se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta do réu extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Relativamente aos
antecedentes criminais
, pontuo que referido vetor fora devidamente valorado negativamente, haja vista que o recorrente já fora condenado anteriormente no processo nº 0028017-202017.8.14.0401, feito que tramitou perante a 12ª VARA Criminal da Capital, razão pela qual entendo que referido vetor deva ser mantido desfavoravelmente em face do acusado.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a
valoração negativa da circunstância do crime
, uma vez que o apelante e seu comparsa surpreenderam a vítima em plena via pública quando esta estava chegando à residência de sua sogra com sua esposa para pegar seu veículo por volta de 19h00min, conforme relato desta, razão pela qual mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

No caso das
consequências
, o juízo entende que estas se referem a extensão dos danos ocasionados pelo delito, ultrapassaram as inerentes ao tipo penal, uma vez que não foram recuperados todos os objetos subtraídos, bem como houve danos psicológicos causados a esposa da vítima que foi testemunha presencial do crime, conforme relatado pela vítima.

Com a exclusão do crime de falsa identidade da sentença condenatória, haja vista que fora reconhecida por este Tribunal de Justiça a prescrição superveniente, fica mantida a pena do crime de roubo em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como a pena de 01 (um) ano de reclusão para cada crime de corrupção de menor, que no caso foram duas vítimas.

Havendo concurso material de crimes (art. 69 CP), fica apena concreta e definitiva em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em face do recorrente Kedson Gomes da Costa.

Deixo de realizar a detração da pena em face do apelante, haja vista que esta deve ser realizada pela Vara de Execuções Penais, conforme previsto no art. 66, inciso II, `c¿, da LEP.

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.
DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, mas de ofício declaro a prescrição do crime de falsa identidade em face do apelante Kedson Gomes da Costa, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM